Tribunal: CARF
Processo: 15374.970011/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Eduardo de Oliveira Santos
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.970011/2009-24
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-013.061 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de março de 2022
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
UNIVERSAL MUSIC LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004
EMBARGOS
INOMINADOS.
FUNÇÃO
DO
INSTRUMENTO.
HIPÓTESES. ARTIGO 66 DO RI-CARF. NULIDADE. CABIMENTO
De acordo com o artigo 66 do RI-CARF, no caso de Embargos inominados o
que se busca é a correção de inexatidão material, devida a lapso manifesto, e de
erros de escrita ou de cálculo. Portanto, trata-se de instrumento para correção
de questões objetivas, sobre as quais não pairam dúvidas. Até a edição do
Decreto no 7.574, de 2011, tais correções podiam ser promovidas por meio de
Despacho do Presidente da Câmara. Entretanto, após o referido Decreto, que
em seu artigo 67 determina que as inexatidões materiais deverão ser corrigidas
"mediante a prolação de um novo Acórdão", houve uma integração ao
conteúdo dos artigos 31 e 32 do Decreto no 70.235, de 1972, devendo ser
prolatado novo julgamento Colegiado para a correção de tais pontos.
Dessarte, trata-se de instrumento que pode ser manejado para a anulação de
julgamento, uma vez que, no caso, não houve qualquer apreciação de natureza
meritória sobre a procedência do direito de crédito invocado e, nem sobre a
comprovação de sua liquidez e certeza, o que gera existência do manifesto
equivoco invencível, acarretando um prejuízo à Fazenda Nacional, na medida em
que nele se reconheceu a parcial procedência do pleito repetitório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, com efeitos infringentes, para alterar o Acórdão embargado no
9303-007.976, de 22/01/2019, proferido pela 3a Turma da CSRF do CARF, a fim de que, com
base no disposto nos arts. 59 e 61 do Decreto no 70.235, de 1972, c/c os arts. 53 e 54 da Lei no
9.784, de 1999, seja anulado o Acórdão no 3801-003.639, de 24/07/2014, proferido pela 1a
Turma Especial da 3a Seção de Julgamento/CARF, devendo os autos retornar à Turma a quo para
que, considerando os limites da lide, seja realizado um novo julgamento do Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.970011/2009-24
Fl. 3185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.061 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.970011/2009-24

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego
(Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
Trata-se de Embargos Inominados opostos por Conselheiro da 3a Turma da CSRF
(fls. 3.181/3.183), com base no art. 66 do Regimento Interno do CARF (RICARF, aprovado pela
Portaria MF n° 343, de 2015, em face de erro manifesto invencível, por análise de matéria
estranha à lide, observado no Acórdão no 3801-003.639, de 24/07/2014, que deu azo ao
Acórdão CSRF no 9303-007.976, de 22/01/2019.
Os presentes embargos declaratórios foram opostos porque quando da análise, em
fase de liquidação, a DRF/Rio de Janeiro II/RJ, questionou a existência de erro de julgamento no
Acórdão no 3801-003.639, porquanto teria exarado decisão sobre tema estranho ao contencioso,
ao examinar o mérito da denegação do direito de crédito, ainda que em consonância com o
Recurso Voluntário manobrado, porém, sem atentar que a decisão de primeiro grau
administrativo (DRJ/RJ I – fls. 337/342), teria decidido pela manutenção do indeferimento ante o
acolhimento de questão preliminar de mérito – decadência/prescrição do direito à repetição do
indébito - não apreciada pela turma ordinária do CARF.
Descrição dos Fatos Ocorridos
O presente processo trata de PER/DCOMP (fls. 90/93), transmitido em
25/08/2009, no qual solicita a compensação da COFINS e PIS, relativos ao período de apuração
07/2009. O Contribuinte informa como origem do direito creditório o pagamento referente à
COFINS, relativa ao período 07/2004, no valor total de R$ 548.408,45, pretendendo utilizar para
fins desta compensação apenas R$ 78.095,14.
No Despacho Decisório (fl. 94), indeferiu a compensação declarada, por ter sido
constatado que na data de transmissão do PER/DCOMP o direito de utilização do crédito já
estava extinto, por terem se passado mais de cinco anos entre a data de arrecadação do DARF e a
data de transmissão do PER/DCOMP. Cientificado desta decisão, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade tempestiva (fls. 02/16).
Conforme verificado no Acórdão no 12-57.961, de 18/07/2013, da 16a Turma da
DRJ/RJ I (fls. 337/342), a Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente por
unanimidade de votos.
Após apresentação de Recurso Voluntário, o CARF, através do Acórdão no 3801-
003.639 (fls. 978/990), reconheceu parte dos créditos pleiteados pela Recorrente. Por seu turno, o
Acórdão no 3801-003.639, se ateve à discussão provocada pelo Recurso Voluntário e matérias
completamente estranha à lide.
Fl. 3186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.061 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.970011/2009-24

Como reflexo, o erro cometido no Acórdão de Recurso Voluntário, se perpetuou na
apreciação do Recurso Especial por esta CSRF, que, em consequência, apreciou litígio também
estranho à lide, até então delimitada pela decisão de primeira instância.
No entanto, quando da liquidação do julgado, foi apresentado a Informação Fiscal
no 057/2020, de 16/07/2020, da DRF/Rio de Janeiro II, às fls. 3.168/3.170, que deu origem ao
Despacho de Encaminhamento Direj/Cojul/CARF de fls. 3.175/3.180, nos quais relata-se que o
Acórdão de Recurso Voluntário no 3801-003.639 de 24/07/2014, apreciou matéria estranha à lide,
inclusive reproduzindo relatório da DRJ que não correspondia à decisão proferida pela primeira
instância nos presentes autos.
Isto posto e considerando a fase processual em que se encontram os autos, o
Presidente Substituto da 3o Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, noticiou que caberia ao
Colegiado desta 3a Turma da CSRF apreciar a questão em sede de apreciação de Embargos
inominados, nos termos do artigo 66, caput, c/c inciso I do §1o do artigo 65, ambos do Anexo II do
RICARF, tendo em vista o flagrante lapso manifesto cometido no Acórdão de Recurso Voluntário no
3801-003.639, de 2014.
Com base nas razões acima expostas, opôs os presentes Embargos inominados e no
Despacho CARF/3a Turma, de 13/09/2021 (fls. 3.181/3.183), encaminhou para análise e realização
de novo sorteio no âmbito desta 3a Turma, uma vez que trata-se de Embargos de Acórdão de
repetitivos, conforme artigo 4o da Portaria CARF no 145/2018.
É o que caberia relatar.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento dos Embargos
Conforme relatado, o embargante alega a existência de lapso manifesto nas
referidas decisões, em razão da verificação de claros equívocos na tramitação do processo e
divergências nas decisões provenientes de matérias estranha à lide.
Para tratamento de situações como essa, estão previstos os “Embargos
inominados”, por lapso manifesto e erro material, razão pela qual voto pelo recebimento dos
Despachos como Embargos inominados e pelos seus acolhimentos.
Isto porque o artigo 66 do Anexo II à Portaria MF no 343, de 2015, que aprovou o
RICARF, estabelece que as alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão verificados na decisão ensejam a oposição de
Embargos inominados, para correção mediante a prolação de um novo Acórdão. Veja-se:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Dentro desse contexto, conheço dos Embargos inominados opostos, uma vez
que o lapso manifesto restou claramente comprovado.
Mérito
Fl. 3187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.061 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.970011/2009-24

Para fins de delimitação da lide, cabe colocar que se encontram em discussão (i)
levando-se em conta a fase processual em que se encontram os autos, apreciar o flagrante lapso
manifesto cometido no Acórdão no 3801-003.639, de 24/07/2014, e (ii) em face disto o reflexo
no Acórdão no 9303-007.976, de 22/01/2019, prolatado por esta 3a Turma.
a) Do lapso manifesto cometido no Acórdão de Recurso Voluntário no 3801-003.639
Como relatado, o processo, quando em fase de liquidação pela DRF Rio de
Janeiro II/RJ, questionou a existência de erro de julgamento no Acórdão no 3801-003.639 e a
sugestão de revisão do julgado, uma vez que teria exarado decisão, “extra contencioso”, ao
examinar o mérito da denegação do direito de crédito, ainda que em consonância com o contido
no Recurso Voluntário manobrado, porém, sem atentar que a decisão de piso teria decidido pela
manutenção do indeferimento ante o acolhimento de questão preliminar de mérito –
decadência/prescrição do direito à repetição do indébito – não apreciada pela 1a Turma
Especial/3a Seção de julgamento do CARF.
Para tanto, elaboro a cronologia dos atos processuais até aqui trabalhados, com
base na boa formulação efetuado no Despacho de fls. 3.175/3.180, o qual faço as adaptações
necessárias para melhor entendimento deste voto:
a) o equívoco principia pela Manifestação de Inconformidade em face de
Despacho Decisório (eletrônico – fl. 94), sendo que, na descrição dos fatos, aduzindo que a
fundamentação de referido Despacho seria que “os pagamentos arrolados no PER/DCOMP, a
despeito de localizados, teriam sido integralmente utilizados para quitação de outros débitos,
não restando crédito suficiente à compensação”. Ao longo desse recurso o Contribuinte
informa, ainda, que essa decisão administrativa faz parte de um conjunto de 83 (oitenta e três)
processos, o que dificultaria e cercearia o seu direito de defesa. Em seguida discorre sobre a
origem/natureza do direito creditório e a necessidade de realização de prova pericial/diligência,
propondo quesitos (fls. 02/16);
b) no Despacho Decisório, pode se constatar um equívoco de premissa da
Manifestação de Inconformidade, muito provavelmente pelo elevado volume de recursos
repetidos (à época não havia previsão regimental para julgamento em lote repetitivo), haja vista
que não foi a vinculação dos pagamentos a outros débitos a razão da não homologação da
compensação, como descrito na Manifestação, mas sim a extinção do direito pela ocorrência
da prescrição/decadência, nestes exatos termos: “analisadas as informações prestadas nos
documentos acima identificados, constatou-se que na data de transmissão do documento em
análise já estava extinto o direito de utilização do crédito por terem se passado mais de cinco
anos entre a data de arrecadação do DARF e a data de transmissão do PER/DCOMP”;
c) a DRJ/Rio de Janeiro I/RJ, através do Acórdão no 12-57.961, de 2013, julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente, conforme decisão assim ementada (fl. 337/342):
“PRAZO DECADENCIAL PARA REPETIÇÃO DE INDÉBITO
TRIBUTÁRIO - TERMO INICIAL - O prazo decadencial para
reconhecimento de direito creditório relativo a tributo pago
indevidamente ou em valor maior que o devido extingue-se após o
transcurso de cinco anos, contados da data da extinção do crédito
tributário, inclusive na hipótese de tributos lançados por homologação,
em relação aos quais a extinção se dá no momento do pagamento”.
Fl. 3188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.061 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.970011/2009-24

Cabe aqui ressaltar que não houve qualquer apreciação de natureza meritória
sobre a procedência do direito de crédito invocado e, nem sobre a comprovação de sua
liquidez e certeza.
d) o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 351/368) em que, após relatar
os fatos erroneamente e transcrever ementa que não figura na decisão de primeiro grau
administrativo, passa a defender a comprovação do direito creditório e expor a natureza do
direito vindicado, temas esses que sequer foram tangenciados pela decisão da DRJ;
e) dando sequência aos equívocos até aqui dispostos, foi prolatado pela 1a Turma
Especial/3a Seção, o Acórdão no 3801-003.639, de 24/07/2014 às fls. 978/989 (decisão exarada
durante a vigência do RICARF/2009, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009), em que
reproduz erradamente o Relatório da DRJ, fazendo inserir textos dela não constantes, não
menciona a ocorrência de prescrição/decadência do direito à restituição e adentra o mérito,
proferindo decisão conforme a seguinte ementa (fl. 978):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004
NÃO CUMULATIVIDADE. INDÚSTRIA FONOGRÁFICA. DIREITOS AUTORAIS.
Os direitos autorais pagos pela indústria fonográfica só dão direito a crédito da Cofins e
da Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativas se tiverem se sujeitado ao pagamento
da Cofins - importação e da Contribuição para o PIS/Pasep importação.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INDÚSTRIA
FONOGRÁFICA.
CUSTOS
DE
GRAVAÇÃO. INSUMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Custos de gravação da indústria fonográfica que não se caracterizem gastos com bens e
serviços efetivamente aplicados ou consumidos na fabricação de obras fonográficas
destinadas à venda, na prestação de serviços fonográficos ou que não estejam
amparados por expressa disposição legal não dão direito a créditos da contribuição para
a Cofins ou PIS/Pasep não cumulativas.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DIREITO DE CRÉDITO NÃO
COMPROVADO DOCUMENTALMENTE. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar documentalmente o direito de crédito informado
em declaração de compensação, o que não se limita a, simplesmente, juntar documentos
aos autos, no caso em que há inúmeros registros associados a inúmeros documentos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PERÍCIA CONTÁBIL.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Devem ser indeferidos os pedidos de perícia e de diligência, quando formulados como
meio de suprir o ônus probatório não cumprido pela parte.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
O dispositivo, por sua vez, está vazado nos seguintes termos (fl. 979):
“Acordam os membros do Colegiado, pelo voto de qualidade, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório referente apenas aos gastos com serviços de
captação de imagens, mixagem, gravação e edição; locação de equipamentos; transporte de
instrumentos musicais e equipamentos; (...).
O trecho inicial do relatório do Acórdão acima, alegadamente copiado do Relatório
da DRJ, traz vários recortes (como o que reproduzo com grifo a seguir), que não coincidem com a
decisão de primeira instância efetivamente prolatada (fl. 338):
Fl. 3189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.061 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.970011/2009-24

“(...) Foi intimada acerca da decisão atacada por correspondência com aviso de
recebimento, recebido em 19/10/2009, sendo a presente manifestação tempestiva;
A impugnante somente teve acesso a tal despacho quando checou eventuais
pendências para obtenção de certidão negativa;
Em observância ao princípio da economia processual, uma vez instaurado o
processo, não deve ele ser considerado nulo diante da nulidade da citação, devendo
ser aceita a presente manifestação, sanando o vício apontado”; (...)
f) registre-se que que não houve oposição de Embargos de declaração por quaisquer
parte dos legitimados;
g) a Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial de fls. 992/1012, requerendo
divergência sobre o conceito de insumo para aproveitamento de créditos de PIS não cumulativo
utilizado pela decisão do Acórdão no 3801-003.639. Às fls. 1.034/1.036, encontra-se apensado o
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da PFN, noticiando o exame conjunto de recursos
formalizados em 34 (trinta e quatro) processos distintos, que cita, e propondo o seguimento; Às fls.
1.300/1.314, encontram-se as contrarrazões do sujeito passivo;
h) há um Despacho saneador às fls. 1.317/1.318, determinando a remessa dos autos à
DRF/RJ II, para esclarecimentos acerca do termo de solicitação de juntada, que daria conta do
protocolo de um Recurso Especial e, no entanto, só estaria anexado aos autos as contrarrazões; à fl.
1.322 a DRF se manifesta no sentido que somente foram apresentadas as contrarrazões, não
havendo Recurso Especial do sujeito passivo;
i) esta 3a Turma da CSRF analisou o Recurso Especial da Fazenda Nacional e
prolatou o Acórdão no 9303-007.976, de 22/01/2019 (fls. 1.324/1.329), julgado sob a sistemática dos
recursos repetitivos no âmbito do CARF, que, por voto de qualidade, não conheceu do recurso:
“DO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DISSIMILITUDE FÁTICA.
Não se conhece do Recurso Especial quando as situações fáticas consideradas nos
acórdãos indicados como paradigmas são distintas da situação tratada no acórdão
recorrido, não se prestando os arestos referenciados, por conseguinte, à demonstração de
dissenso jurisprudencial”.
A decisão se restringiu à análise da existência de divergência interpretativa em
relação à acepção do termo “insumo” para apropriação de crédito do PIS e COFINS não cumulativos,
nada tratando sobre prescrição/decadência do direito de crédito do contribuinte.
j) após a publicação do Acórdão, encontra-se anexado Termo de Intimação que inicia
o procedimento de liquidação do processo, à luz das decisões prolatadas. Por fim, às fls. 3.168.3.169,
temos a Informação Fiscal que identificou o problema e originou a análise da revisão do Acórdão de
Recurso Voluntário e dos demais atos subsequentes e dele dependentes.
Pois bem. Nesse diapasão, após concluído a análise deste processo, entendo que
houve, sim, claro erro de julgamento no Acórdão no 3801-003.639, de 24/07/2014, ainda que possa
ser atribuível ao teor do Recurso Voluntário protocolado, que também está equivocado em sua
argumentação, ao não contestar as razões de decidir expendidas no Acórdão da DRJ/RJ I.
Verifica-se que é incontestável que o Colegiado a quo, ao não se manifestar sobre a
perda do direito ao crédito pelo decurso de prazo, como decidido pela DRJ (decisão de piso) -
prescrição/decadência esta que alcançava a integralidade do valor requerido, acabou por acarretar
um prejuízo à Fazenda Nacional, na medida em que nele se reconhece a parcial procedência do
pleito repetitório.
Desta forma, considerando que o equívoco verificado decorre de lapso manifesto de
julgamento, a atrair os Embargos inominados, que no presente caso se busca é a utilização do
Fl. 3190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.061 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.970011/2009-24

instrumento para justamente um dos fins a que se destina: sanar lapso manifesto constatado nos
autos, conforme restou demonstrado acima (análise de matéria estranha a lide).
Por tudo quanto exposto e, considerando que esse error in judicando encontra-se
devidamente constatado e demonstrado nos autos, entendo aqui aplicável o disposto nos arts. 59
e 61 do Decreto no 70.235, de 1972, c/c os arts. 53 e 54 da Lei no 9.784, de 1999.
Decreto no 70.235, de 1972
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa. (Grifei)
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Lei no 9.784, de 1999
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de
legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados
os direitos adquiridos.
Como se vê, o poder de revisão de ato administrativo assenta-se em verdadeiro
imperativo constitucional (notadamente, os princípios da legalidade da boa-fé e do interesse
público). Daí tratar-se de um poder-dever e não um simples poder.
Nestas circunstâncias, diante da existência do manifesto equivoco invencível no
Acórdão, voto no sentido de acolher e dar provimento aos Embargos inominados, para
determinar o cancelamento do Acórdão no 3801-003.639, de 24/07/2014, devendo os autos retornar
à Turma a quo para que, considerando os limites da lide, seja realizado um novo julgamento.
Contudo, estas providências devem ser adotadas no âmbito das Turmas de julgamento da 3a Seção de
Julgamentos, segundo as regras regimentais de distribuição processual, uma vez que o indigitado
vício recai sobre Acórdão proferido por um destes órgãos julgadores, que, inclusive, encontra-se
hodiernamente extinto, exigindo a redistribuição dos autos dentre os Colegiados remanescentes.
b) Do reflexo no Acórdão no 9303-007.976, de 22/01/2019, prolatado por esta 3a Turma
Como reflexo do acima decidido (anulação do Acórdão no 3801-003.639, de
24/07/2014), proveniente do erro cometido no Acórdão de Recurso Voluntário, se perpetuou na
apreciação do Recurso Especial por esta 3a Turma da CSRF, que, em consequência, apreciou litígio
também estranho à lide, até então delimitada pela decisão de primeira instância.
Desta forma, entendo que diante disto, deve ser alterada a decisão tomada no
Acórdão no 9303-007.976, de 22/01/2019, prolatado por esta 3a Turma da CSRF, diante do erro
material verificado. O erro manifesto invencível, assim considerado aquele de fácil e inconteste
percepção na escrita, formatação ou produção do ato decisório, de modo que seu ajuste
demandou a interposição desses Embargos inominados, a saber:
“Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.”
O referido preceptivo obedece às disposições do art. 67 do Decreto n.o 7.574, de
2011, verbis:
Fl. 3191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.061 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.970011/2009-24

“Art. 67. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou
de cálculo existentes na decisão deverão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo, mediante a prolação de um novo acórdão.” (Grifei)
Conclusão
Em vista do exposto, voto por acolher e dar provimento aos Embargos
inominados, com efeitos infringentes, para alterar o Acórdão embargado no 9303-007.976, de
22/01/2019, proferido pela 3a Turma da CSRF do CARF, a fim de que, com base no disposto nos
arts. 59 e 61 do Decreto no 70.235, de 1972, c/c os arts. 53 e 54 da Lei no 9.784, de 1999, seja
anulado o Acórdão no 3801-003.639, de 24/07/2014, proferido pela 1a Turma Especial da 3a
Seção de Julgamento/CARF, devendo os autos retornar à Turma a quo para que, considerando os
limites da lide, seja realizado um novo julgamento do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 3192
DF CARF MF
Documento nato-digital